Tribunal: STF
Processo: RE 674967
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISCIPLINE O TEMA. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Não contraria a Constituição a decisão de tribunal que, em razão da omissão legislativa e da impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, supre lacuna existente na legislação e fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.